Tribunal: STJ
Processo: 5017525-90.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215658 - SC (2025/0162557-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THALLES GUILHERME NOBRE DE CARVALHO LIMA
ADVOGADO
: ALDEIR DE SOUZA E SILVA - DF045079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE REAPRECIA A MATÉRIA
DA TESE AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Com a prolação de sentença que reanalisa os fundamentos discutidos
na impetração, impõe-se à defesa suscitar a questão no recurso cabível
perante o Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e7ba24ab-4ca8-4a61-85bf-8d0475cb4101

Documento eletrônico VDA48395987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e7ba24ab-4ca8-4a61-85bf-8d0475cb4101

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215658 - SC (2025/0162557-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THALLES GUILHERME NOBRE DE CARVALHO LIMA
ADVOGADO
: ALDEIR DE SOUZA E SILVA - DF045079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE REAPRECIA A MATÉRIA
DA TESE AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Com a prolação de sentença que reanalisa os fundamentos discutidos
na impetração, impõe-se à defesa suscitar a questão no recurso cabível
perante o Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de
THALLES GUILHERME NOBRE DE CARVALHO LIMA
decisão em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
No regimental, a defesa aduz que de fato o Tribunal de origem não
tomou conhecimento do novo título, mesmo porque o julgamento do habeas corpus
se deu antes de proferida a sentença condenatória.
Requer, dessa forma, a reconsideração da decisão combatida ou a
submissão do feito ao órgão colegiado, para que seja conhecido o habeas corpus e
concedida a ordem.
VOTO
Documento eletrônico VDA48055109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:45
Código de Controle do Documento: 8dc20a25-456d-496b-ab24-21e16c3ef518

A despeito das ponderações defensivas, não vejo como alterar a
conclusão já manifestada.
Como destacado na decisão agravada, foi proferida sentença
condenatória na ação penal objeto deste
, oportunidade em que o acusado foi
writ
condenado a 4 anos de reclusão, em regime aberto, mais multa, como incurso no
art. 33,
, e § 4o, da Lei de Drogas.
caput
Com a prolação superveniente da sentença, que reexamina a matéria
tratada no habeas corpus, cabe à defesa submeter a tese ao Tribunal de origem, que
deve apreciá-la em primeiro lugar, sob pena de indevida supressão de instância.
Logo, não vejo como alterar a conclusão já manifestada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48055109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:45
Código de Controle do Documento: 8dc20a25-456d-496b-ab24-21e16c3ef518

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.658 / SC
Número Registro: 2025/0162557-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1774220198240005 50175259020258240000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THALLES GUILHERME NOBRE DE CARVALHO LIMA
ADVOGADO
: ALDEIR DE SOUZA E SILVA - DF045079
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THALLES GUILHERME NOBRE DE CARVALHO LIMA
ADVOGADO : ALDEIR DE SOUZA E SILVA - DF045079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48335930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 627dd322-f09b-429c-a611-f6a481c923f5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 627dd322-f09b-429c-a611-f6a481c923f5